Tribunal: TJSP
Processo: 1003299-71.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEITADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Empréstimo realizado em nome de pessoa interditada, antes da operação bancária. Oportuno mencionar que o ato impugnado ocorreu em 09/01/2012, enquanto a interdição aconteceu em 21/01/2010. O banco não trouxe para os autos qualquer esclarecimento sobre a forma de realização daquela operação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEITADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Empréstimo realizado em nome de pessoa interditada, antes da operação bancária. Oportuno mencionar que o ato impugnado ocorreu em 09/01/2012, enquanto a interdição aconteceu em 21/01/2010. O banco não trouxe para os autos qualquer esclarecimento sobre a forma de realização daquela operação impugnada. Não juntou qualquer instrumento de empréstimo assinado ou de abertura da conta corrente pela autora – pessoa interditada. Irrelevantes a suposta boa-fé do banco réu ou mesmo o tempo levado para o curador observar a irregularidade dos descontos. É preciso considerar que o nulo não se convalida. Aqui, não se cuida de um defeito ou de vício do serviço propriamente, mas de uma relação jurídica que nunca existiu validamente. E, além disso, pelo diminuto valor do desconto (R$ 27,77), compreensível a demora do curador em perceber os descontos e a invalidade dos mesmos, ajuizando-se a demanda muitos anos depois, até porque, insista-se, não havia conhecimento formal do curador antes do próprio ingresso da demanda. Devolução dos valores na forma simples. Não se observou no caso concreto, cobrança de má-fé da instituição financeira que justificasse a condenação a restituição dobrada de valores. Aplicação da tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários) no Tema 929. Dano Moral não configurado. Importante registrar que, apesar dos descontos sucessivos no benefício previdenciário da curatelada e com repercussão patrimonial reconhecida, a petição inicial não apontou particularidade na esfera moral. A demora na identificação do prejuízo material reforçou a indicação de que não houve efeito extrapatrimonial para autora. Não se demonstrou como ela foi atingida nos direitos da personalidade. Precedentes da Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente para declarar nulidade do contrato e ordenar restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJSP), ambos a partir de cada pagamento (incidência da súmula 54 do STJ).

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.